Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722925-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDAIMES REMO LTDA - EPP AGRAVADO: ISRAEL CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Andaimes Remo LTDA - EPP, contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Processo n° 0727416-63.2019.8.07.0001), nos autos do cumprimento de sentença. A decisão recorrida indeferiu o processamento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, ora agravada. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator